Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-93.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003128-93.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENGINE CORPORATION SOFTWARE EIRELI - CNPJ: 31.750.237/0001-13 (RECORRIDO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (RECORRENTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (RECORRENTE), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DR. RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (SUSTENTAÇÃO ORAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA ACOLHIDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM -
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE ALUGUÉIS APÓS
A RESCISÃO/CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA – SIMPLES ATOS DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL
AFASTADO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
– DIREITO AO RECEBIMENTO DE
MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL, ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139197734, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
declarou a inexistência do débito
referente

as parcelas
07, 08, 09, 10, 11 e 12
, do contrato de locação, bem como julgou
parcialmente procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento de 05 (cinco) meses de aluguéis, no importe total de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

Por fim,
indeferiu
os demais pedidos formulados pela parte reclamada, por falta de embasamento documental para tais cobranças.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva da
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda
;

2)

Inaplicabilidade do CDC - Contrato de locação;

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A inadimplência da recorrida - Pedido de rescisão contratual enviado a
e-mail
do setor de cobrança;

5)

Rescisão contratual unilateral pela autora;

6)

Pedido contraposto – Direito da recorrente ao recebimento da multa proporcional (
R$ 1.200,00
) – Débitos reconhecidos (05 meses de aluguéis: R$ 600,00 + taxa condominial: R$ 12,25) – Multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel à vencer, juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que a empresa reclamada
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda
não participou do contrato de locação discutido nos autos (id. 139197682).

Desse modo, não há como atribuir à referida reclamada a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a empresa reclamada
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda
é parte
ilegítima
para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser
reformada
nesse sentido.

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante, em
14/10/2019
, contratou com a reclamada
Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda,
a locação de
02 (duas) vagas de garagem
, situadas no
Edifício Comercial Concorde
, nesta Capital, de propriedade e administração da
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda
, pelo valor mensal de
R$ 600,00 (seiscentos reais),
com início em
05/10/2019,
e término em
05/10/2020
.

Afirma que efetuou o pagamento somente da parcela
03 (três)
do contrato de locação, reconhecendo que não efetuou o pagamento das parcelas
01, 02, 04, 05 e 06,
totalizando a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Assevera que, em
08/05/2020
, solicitou, via
e-mail
, o
cancelamento/rescisão do contrato

de locação
, contudo, as reclamadas continuaram efetuando a cobrança das parcelas
07, 08, 09, 10, 11 e 12, indevidamente.

Informa que, no contrato de locação, não há cláusula de multa por cancelamento, afirmando a empresa autora que está sendo ameaçada de inclusão de seu nome no cadastro de proteção ao crédito.

As reclamadas, em sede de contestação, alegam a reconhecida inadimplência da parte autora, a inexistência de repetição de indébito, bem como a inocorrência de danos morais.

Ainda, em sede de pedido contraposto, pugna pela aplicação de multa contratual, bem como pelo pagamento dos débitos reconhecidos (05 meses de aluguéis: R$ 600,00 + taxa condominial: R$ 12,25), acrescidos da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel a vencer, juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
declarou a inexistência do débito
referente

as parcelas
07, 08, 09, 10, 11 e 12
, do contrato de locação, bem como julgou
parcialmente procedente o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento de 05 (cinco) meses de aluguéis, no importe total de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

Por fim,
indeferiu
os demais pedidos formulados pela parte reclamada, por falta de embasamento documental para tais cobranças.

No caso, da
análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, entendo que assiste razão à parte recorrente no que tange à
inexistência de relação de consumo
na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária à retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO
. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I -
A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço
. Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC, devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido.
(STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010) (grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor
, porquanto se trata de relação jurídica de aluguel de bem imóvel entre particulares.

Neste sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC.
INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA PROTETIVO À RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ
. DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0035300-07.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.11.2020) (grifei)

Sendo assim, é evidente que não há, entre os litigantes, uma relação fornecedor-consumidor, sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC, tendo em vista que a autora contratou da reclamada 02 (duas) vagas de garagem.

A relação jurídica em tela sujeita-se, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Ainda, vê-se que
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança,
insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar
,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória.

(
TJMT - N.U 1000472-83.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, tratando-se a recorrida de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI no 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018). Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da reclamante, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

No tocante ao
pedido contraposto
, verifica-se que a
cláusula XV do contrato de locação
anexado no id.

139197682, prevê a imposição de cláusula penal em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas. Vejamos:

XV - Fica estipulada a
multa equivalente a 3 (três) meses de aluguéis
, a título de cláusula penal, exigível sem prejuízo ao pagamento dos aluguéis que por ventura vencidos, juros de mora, e do direito da Locadora de propor as ações cabíveis,
multa esta que incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula do presente instrumento
, com a faculdade para a parte inocente de considerar, simultaneamente, rescindida a locação, independentemente de qualquer notificação, interpelação judicial ou extra-judicial. A multa será sempre paga integralmente, seja qual for o tempo decorrido do presente contrato, e tantas vezes quanto for às violações.
(grifei)

De modo que é cabível a
multa proporcional
pleiteada pela recorrente, no importe de
R$ 900,00 (novecentos reais)
.

Ainda, são devidos os valores referentes aos meses de locação inadimplidos de
R$ 600,00

(seiscentos reais) cada, referentes as parcelas 01, 02, 04, 05 e 0
6,

totalizando o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, além de 06 (seis) taxas de condomínio, no valor de
R$

12,25 (doze reais e vinte e cinco centavos) cada,
correspondente ao total de

R$
73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos)
, acrescido de encargos descritos na cláusula IV do Contrato de Locação (id. 139197682):

IV - O valor mensal do aluguel estipulado deve ser pago pela Locatária, até o dia 05 de cada mês, sob pena de incorrer na
multa contratual de 10% (Dez por cento) sobre o valor do aluguel á vencer, mais juros de mora, de 1% ao mês, correção pelo INPC
independente do direito da Locadora ajuizar a competente Ação de Despejo ou Executiva de Cobrança, ficando ainda o locatário com o Controle de acesso devidamente inativo no tempo da falta de pagamento do aluguel em aberto, sendo o mesmo ativado, assim que efetuar o pagamento para nada ter a reclamar.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA
,
julgando o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ainda,
afasto a condenação a título de danos morais
,
julgando
parcialmente procedente o

pedido contraposto
, para condenar a reclamante ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, referente aos meses de locação inadimplidos, e
R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos),
referentes a

06 (seis) taxas de condomínio
, acrescidos de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo INPC, a partir da data do vencimento/efetivo prejuízo, além do valor de
R$ 900,00 (novecentos reais)
referente à
multa contratual proporcional
pleiteada pela recorrente,
mantida no mais

a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022